Tribunal: TJMT
Processo: 1010137-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos em plantão.
Em síntese, a impetrante narra que Carlos Henrique Almeida da Silva custodiado desde 13.6.202021 por ter cometido, em tese, o crime de Embriaguez ao Volante (art. 306, § 3o, e art. 303, caput, ambos do CTB), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra-MT condicionou a restituição da sua liberdade ao pagamento de um salário mínimo, a título de fiança.
Assinala a hipossuficiência econômica do paciente e a inexistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que seja dispensada a fiança, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares, confirmando-se a tutela de urgência no mérito.
Anexou documentos.
Feita essa breve elucidação e atento aos elementos que instruem o writ, observa-se que na madrugada de 13.6.2021, o paciente foi surpreendido por policiais militares conduzindo sua motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que culminou na sua prisão em flagrante.
Horas depois, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança equivalente a um salário mínimo.
O valor, todavia, ainda não foi recolhido, resultando na permanência do paciente em cárcere.
No quadro que se desenha e considerando que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, não possui bens imóveis e aufere apenas R$ 1.200,00 ao mês, é forçoso reconhecer, conforme alegado na inicial, sua precariedade econômica e a consequente impossibilidade de custear a garantia.
No ponto, convém ressaltar que a falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é, por si só, suficiente para manter um sujeito segregado, visto que a legislação de regência (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP) expressamente permite a exclusão da garantia nos casos de hipossuficiência econômica, como parece, prima facie, ser a hipótese dos autos.
Para além disso, o paciente é primário, não responde a outros procedimentos investigatórios ou ações penais e nem mesmo ostenta condenações criminais, circunstâncias que, por sinalizarem a falta de atendimento às condições autorizadoras da prisão preventiva (art. 313 do CPP), recomendam a restituição do pretendido status libertatis.
Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“... O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. ‘O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos’ (...). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 3.11.2020). Destaquei.
Atento à realidade pandêmica que assola o país há mais de um ano, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que fossem colocados em liberdade todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional (HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, DJe 16.10.2020).
Com essas considerações, DEFIRO a medida de urgência vindicada para determinar que o Juízo de primeira instância expeça Alvará de Soltura em prol de Carlos Henrique Almeida da Silva, que deverá ser imediatamente colocado em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.
Incumbe ao magistrado, no mesmo ato, advertir o paciente sobre a necessidade de que ele cumpra as obrigações impostas no pronunciamento judicial atacado, sob pena de se considerar quebrada a fiança (arts. 327 e 328 do CPP).
Simultaneamente, requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período extraordinário, distribua-se o writ na forma regimental.
Às providências.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 13 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista